Tribunal: TJDFT
Processo: 0730506-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730506-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS : ANTONIO BARRETO DE SANTANA, WALMIR NAVES COCO, MARIA MAURIZETE TEIXEIRA COCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DA CONDENAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido a demanda proposta somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte (ratione personae), ressalvadas as matérias atinentes à falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Assim, ausentes as pessoas ali mencionadas, afasta-se a competência da Justiça Federal. 2. O código civil assegura ao credor o direito de optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da execução apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC, não existindo formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil. 3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contratos de Cédulas de Crédito Rural. (REsp no 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015). 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que é imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda, pois a dívida foi cedida à primeira na sua integralidade, sendo necessário que todos os condenados na ação civil pública de origem sejam chamados para integrarem o feito; b) artigos 516, inciso II, e 43, ambos do Código de Processo Civil, 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, tendo em vista ser o juízo prolator da sentença coletiva que ora se executa individualmente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TRF 3a Região, TJPR e TJSP. Pleiteia a suspensão do processo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 1.075 do STF) e é aplicável à presente hipótese por se tratar de matéria de ordem pública. Requer seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do CPC; 93 e 98, §2o, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/05/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no Agrava em Recurso Especial 1582192/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGH, DJe 9/10/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Inviável, ainda, a suspensão do processo, por força da concessão da tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, porque não se trata de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos e a referida decisão não foi erga omnes. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023